Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-87.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REPARO EM AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DO BEM POR CONSIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberara a respeito da pretendida desconstituição da sentença em decorrência do alegado julgamento citra petita. 1.1. Subsidiariamente, também requereu o recorrente a reforma da sentença para que a sociedade empresária demandada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Convém observar que a questão debatida nos autos está sujeita às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos moldes de seus artigos 2o e 3o.
3. A sentença proferida pelo Juízo singular não se encontra eivada de error in procedendo, mostrando-se ausente o alegado julgamento citra petita, tendo sido devidamente observados os contornos objetivos da pretensão exercida pela autora.
4. Caso em que o consumidor, após o terceiro retorno à mesma oficina mecânica, continua privado do uso de seu automóvel há mais 2 (dois) anos. 4.1. Diante da gravidade e da extensão do dano, bem como das condições econômicas e financeiras das partes, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado para a finalidade de compensar os danos morais experimentados pelo demandante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.